Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713625-56.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TADEU DE AZEVEDO SILVA EMBARGADO: SIMONE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O TADEU DE AZEVEDO SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 27752114. O Embargante argumenta que a decisão é omissa quanto à gratuidade de justiça já concedida nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0088189-67.2009.8.07.0001. Afirma a existência de erro material no tocante ao fundamento utilizado para indeferir a gratuidade, tendo em vista que não recolheu custas iniciais, inclusive porque é o Réu nos Embargos de Terceiros. Requer o provimento do recurso, para sanar a omissão e conceder a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que é possível a revogação ou concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e assim não há omissão na decisão impugnada. É o relatório. Decido. O pedido comporta acolhimento. O pleito de gratuidade de justiça foi examinado sob a falsa premissa de que o Embargante teria deduzido o mesmo pedido perante o juízo de primeiro grau e posteriormente recolhido as custas iniciais. Todavia, ao contrário do consignado na decisão, o pedido de gratuidade de justiça julgado prejudicado foi deduzido por SIMONE ALVES DE SOUZA, autora dos Embargos de Terceiros. Na hipótese, vê-se que o Embargante TADEU DE AZEVEDO SILVA, que requer a gratuidade de justiça na apelação interposta, demonstra que já litigava nessa qualidade nos autos principais, que se encontram na fase de cumprimento de sentença. Uma vez demostrado que o Embargante já litiga sob o pálio da justiça gratuita, deve ser sanada a omissão para que seja regularmente processada a apelação. ISTO POSTO, dou provimento aos Embargos Declaratórios para sanar a omissão e conceder a gratuidade de justiça ao Embargante, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator